Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. LIBERDADE PROVISÓRIA CABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática do delito previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2003, cuja custódia foi convertida em preventiva na audiência para a garantia da ordem pública.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Trata-se de medida excepcional, que somente deve ser admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).
3. Embora possível a decretação da prisão preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, mostra-se suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão, sobretudo porque não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça e o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: residência fixa, profissão regular, de onde retira parte dos ganhos necessários para a subsistência do núcleo familiar, além de ser genitor de criança de 2 anos de idade.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.